Tribunal: STF
Processo: RE 76387
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. O PARAGRAFO 1. DO ART. 168, DO C. PR. CIVIL DE 1939, IMPUNHA QUE,
NAS INTIMAÇÕES FEITAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO
ÓRGÃO OFICIAL, SE FIZESSEM CONSTAR OS NOMES DOS PROCURADORES DOS
INTERESSADOS.
2. CASO EM QUE O JULGAMENTO FEITO NO TRIBUNAL FOI NOTICIADO, NO
ÓRGÃO OFICIAL, PARA EFEITO INTIMATORIO, SEM QUE OS NOMES DOS
ADVOGADOS CONSTASSEM DA PUBLICAÇÃO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.